Tribunal: TJBA
Processo: 8059763-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059763-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIANO NUNES DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CÁLCULO COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, com o objetivo de reconhecer o direito à alteração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), de modo que passe a ser pago o percentual de 125% sobre o soldo, correspondente ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar, base de cálculo dos proventos de inatividade do impetrante, que se encontra na reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar inativo tem direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados os seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de mandado de segurança coletivo sobre o mesmo tema não impede o prosseguimento da ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, por ausência de litispendência. 4. A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura, conforme Súmula nº 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito nem decadência da ação. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é parcela incorporável que compõe os proventos de aposentadoria de militares estaduais, devendo observar a base de cálculo correspondente ao posto que serve de referência para o cálculo da remuneração, conforme arts. 102, II, “a” e “b”; 110-D; e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. O impetrante logrou êxito em demonstrou que já percebe a GCET em seus proventos de aposentadoria, conforme infere-se dos documentos acostados à exordial (BGO e contracheque - ID 70189659, pg. 42/43 e 70189663), contudo, em percentual inferior ao que entende devido. 7. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% de CET para oficiais no posto de Tenente e superiores, sendo indevido o pagamento de percentual inferior àquele previsto para a base remuneratória adotada nos proventos de aposentadoria. 8. Não se configura violação ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que a decisão judicial não implica aumento de vencimentos, mas mera adequação à legalidade no pagamento da gratificação já incorporada. 9. As diferenças devidas devem ser pagas desde a data da impetração, com atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observada a compensação dos valores já percebidos. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D, caput e § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS nº 8023760-26.2020.8.05.0000, rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.12.2020; TJBA, MS nº 8022354-67.2020.8.05.0000, rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 08.02.2021; TJBA, MS nº 8014010-97.2020.8.05.0000, rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 11.12.2020; STF, RE nº 870.947/SE; STJ, RESP 1.495.146/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob n. 8059763-38.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCIANO NUNES DOS SANTOS e impetrados o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA